Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. Direito DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. Alimentos PARA EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. PARTILHA DE IMÓVEL. PROVA DA AQUISIÇÃO POR RECURSOS PRÓPRIOS. NÃO SATISFATORIAMENTE PRODUZIDA. PARTILHA DE DÍVIDAS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (esposa) visa à reforma da sentença de parcial procedência de partilha de bens e dívidas e improcedência da fixação de alimentos em seu benefício.
2. Fatos relevantes: (i) ajuizada ação de divórcio litigioso pela esposa com pedido de alimentos para si e de partilha de bens; (ii) a separação de fato ocorreu em 10 de abril de 2013.
II. Questão em discussão
3. A questão de mérito em discussão consiste em saber se (a) existe justa causa à fixação de alimentos em favor da parte autora (esposa); e (b) a partilha de bens e dívidas determinada na sentença deve ser reformada.
III. Razões de decidir
4. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz do Código Civil que prevê que, podem ser fixados alimentos em prol do ex-cônjuge ou ex-companheiro necessitado, com base no dever de mútua assistência (art. 1.654, “caput” e §1o), devendo o órgão julgador, com base no caso concreto, fixar a verba alimentar levando em conta a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.
5. A parte apelante não se dedicou exclusivamente às atividades do lar, de modo que não se poderia cogitar de dependência econômica absoluta em relação à parte apelada. Ao contrário, constam nos depoimentos informações de que ela exerceu atividades remuneradas ao longo da vida, inclusive no serviço público, e que atualmente obtém renda com a comercialização de roupas.
6. Desse modo, passados mais de dez anos desde a separação de fato e ausente prova de que a autora tenha se tornado financeiramente vulnerável em razão direta da dinâmica familiar estabelecida durante o casamento, não se configura a excepcionalidade exigida para a fixação de alimentos compensatórios ou assistenciais.
7. Com relação à partilha, a questão controvertida de direito material dever ser resolvida à luz do Código Civil que estabelece as disposições gerais do direito patrimonial dos cônjuges (artigos 1.643 e 1.644), bem como a regra central de comunicabilidade dos bens adquiridos durante o casamento regido pela comunhão parcial de bens (art. 1.658), as exceções (art. 1.659), a presunção de que os bens adquiridos na constância do casamento pertencem a ambos os cônjuges (art. 1.660) e a obrigação contraída pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, despesas de administração e aquelas decorrentes de imposição legal constituem bens da comunhão (art. 1.664).
8. No caso concreto, no que se refere ao imóvel situado no Setor Leste Residencial do Gama-DF, os documentos apresentados não permitem concluir que a aquisição foi proveniente de patrimônio particular (sub-rogação) ou de poupança, até porque a maior parte dos saques indicados é de período anterior em vários anos à compra do lote. A prova subjetiva, por sua vez, revelou versões contraditórias, sendo mais consistente o depoimento no sentido de que ambos os cônjuges contribuíram financeiramente e com mão de obra para a edificação e reforma do imóvel. Diante da ausência de comprovação inequívoca da alegada sub-rogação, impõe-se a manutenção da comunicabilidade do bem, conforme presunção legal aplicável ao regime de comunhão parcial.
9. A regra é que as dívidas contraídas até a separação de fato se comunicam, cabendo a ambos os cônjuges as suportar em partes iguais. Já as dívidas posteriores não se presumem comuns, pois não se destinariam ao sustento da família, nem decorreriam de encargos matrimoniais. Eventual ajuste verbal entre as partes acerca de quem arcaria com débitos específicos não tem eficácia na esfera judicial do divórcio litigioso. Assim, correta a distribuição feita na sentença.
IV. Dispositivo
10. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.643, 1.644, 1.654, 1.658, 1.659, 1.660, 1663, § 1o, 1.664, 1.694; CPC, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2032510, Des. Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe. 25.08.2025; acórdão 1899344, Desa. Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe. 14.08.2024; acórdão 1973089, Desa. Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 17.3.2025; acórdão 1967680, Des. Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe 21.2.2025